Tribunal: STJ
Processo: 5007520-15.2016.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806369 - RS
(2024/0439861-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: DORALICIA CRUZ DA ROSA
ADVOGADOS
: MARCELO LIPERT - RS041818
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
SARAH FRANCIELI MELLO WEIMER - RS103610
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões e contradições no julgado
combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a
decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54638503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3caf44df-f697-4fbe-a468-d7194148824e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54638503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:17
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3caf44df-f697-4fbe-a468-d7194148824e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806369 - RS (2024
/0439861-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: DORALICIA CRUZ DA ROSA
ADVOGADOS
: MARCELO LIPERT - RS041818
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS -
DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
SARAH FRANCIELI MELLO WEIMER - RS103610
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões e contradições no julgado combatido, traduzem,
na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53190759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:43
Código de Controle do Documento: 350e11ab-ad98-423e-8526-0da76e437ada

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão resumido
Doralícia Cruz da Rosa
pela seguinte ementa (fl. 621):

SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DO CPC. RECURSO
CABÍVEL.
AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
ART. 1.030
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO
LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. Na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC, o recurso cabível contra a decisão que
nega seguimento a apelo nobre, com base no
I, a. do mesmo Código
art. 1.030,
Processual, é o agravo interno, mostrando-se a inadmissível a interposição de
agravo em recurso especial.
2. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e individualizado,
todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. Nesse sentido:
Corte Especial, Relator para o acórdão Min. Luis Felipe
EAREsp n. 701.404/SC,
Salomão, DJe de 30/11/2018.
3. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta a existência de omissões no
aresto, sob as seguintes alegações (fls. 634/636):

[...]
Com a devida vênia, ao analisar a questão debatida, esse Colegiado incorreu em
omissão, porquanto quedou silente em relação à minuciosa demonstração de que
a Exequente, no agravo em recurso especial, teceu argumentação apta a
demonstrar a indevida imposição do Verbete no 83/STJ como óbice ao
processamento do recurso especial, porquanto sua pretensão está concentrada na
desarrazoada verificação de que os pressupostos de sua aplicação não se
encontram presentes no caso em apreço.
Com efeito, no agravo interno, demonstrou-se a manifesta inaplicabilidade da
Súmula n° 182/STJ em razão da suposta ausência de impugnação do óbice do
Enunciado n° 83/STJ. Todavia, com a devida vênia, isso não foi observado no r.
decisum.
[...]
Evidente, portanto, que, embora esse Eg. Colegiado tenha sido omisso à
minuciosa argumentação arguida no agravo interno, a Exequente cuidou de
demonstrar que, em seu agravo em recurso especial, houve o efetivo
enfrentamento dos fundamentos adotados na decisão de admissibilidade.

Documento eletrônico VDA53190759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:43
Código de Controle do Documento: 350e11ab-ad98-423e-8526-0da76e437ada

Transcorrido
o prazo para impugnação (fl. 646).
in albis
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no
do CPC, são cabíveis embargos de
art. 1.022
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
decisório embargado.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum desses
vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado que (fls. 626/627):

[...]
No mais, como antes assentado no
, observa-se que o agravo em recurso
decisum
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não
rebateu, de modo específico e individualizado, o alicerce adotado pelo decisório
que inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a apontada aplicação da
Súmula n. 83/STJ.
Ora, segundo compreensão deste Pretório, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim,
deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais" (
Relator para acórdão Ministro Luis
EAREsp n. 701.404/SC,
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, o Enunciado n. 182/STJ: "
do
É inviável o agravo do

art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida."
A propósito:
[...]

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto das alegadas omissões no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da
parte com o
tomado, buscando rediscutir o que decidido já foi.
decisum
Nesse panorama, inexistente qualquer vício no aresto embargado, conforme
exige o
do CPC, impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
art. 1.022
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E
Documento eletrônico VDA53190759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:43
Código de Controle do Documento: 350e11ab-ad98-423e-8526-0da76e437ada

OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PROPÓSITO DE MODIFICAÇÃO
DO JULGAMENTO. MEIO IMPRÓPRIO.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015,
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
2. Não se identifica, no recurso, qualquer ponto sobre o qual era necessária
manifestação, mas apenas a discordância da parte com a solução apresentada no
julgamento e seu propósito de modificação.
3. Por contradição entende-se coexistência de afirmações em desacordo no
mesmo julgado, gerando ilogicidade ao texto. Mas desse problema não se ressente
o julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
(
, Rel. Ministro Og Fernandes,
EDcl no AgInt nos EAREsp n. 666.334/RS
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
22/8/2018,
28/8/2018.

, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53190759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/12/2025 19:09:43
Código de Controle do Documento: 350e11ab-ad98-423e-8526-0da76e437ada

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.806.369 / RS
Número Registro: 2024/0439861-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200471000126170 50075201520164040000 9700121925
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DORALICIA CRUZ DA ROSA
ADVOGADOS : MARCELO LIPERT - RS041818
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
SARAH FRANCIELI MELLO WEIMER - RS103610
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DORALICIA CRUZ DA ROSA
ADVOGADOS
: MARCELO LIPERT - RS041818
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
Documento eletrônico VDA54620357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:00:56
Código de Controle do Documento: 2b98aedc-f024-447e-ab76-4789085f8ce3

ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
SARAH FRANCIELI MELLO WEIMER - RS103610
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:00:56
Código de Controle do Documento: 2b98aedc-f024-447e-ab76-4789085f8ce3